Tribunal: TJES
Processo: 5005583-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005583-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA
AGRAVADO: HELCIO REZENDE DIAS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005583-47.
8.08.0000

AGVTE
:
CHAMOUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA

AGVDO:
HELCIO REZENDE DIAS

JUIZ DE DIREITO:
DR.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR
A
:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CHAMOUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA
, uma vez que irresignado com a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada na origem.

O recorrente sustenta, preliminarmente,
que a decisão seria nula por ausência de fundamentação.
No mérito, alega que a indenização fixada na sentença deveria ser calculada sobre o seu ganho líquido advindo da taxa de administração da obra.
Ainda, sustenta que seria necessária previa liquidação para apuração do valor devido e que, por tal razão, não teria escoado o prazo de pagamento e honorários advocatícios.

O recorrente sustenta a subjetividade do teste que lhe fora aplicado.

Inicialmente, o recurso fora recebido no efeito devolutivo pelo eminente Des. Robson Albanez.

Contrarrazões pelo improvimento.

Agravo interno interposto em face da decisão inicial, devidamente contrarrazoado.

Eis o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 29 de março de 2022.

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS - RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005583-47.
8.08.0000

AGVTE
:
CHAMOUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA

AGVDO:
HELCIO REZENDE DIAS

JUIZ DE DIREITO:
DR.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR
A
:
DES
ª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem.

O recorrente, neste momento, sustenta que a decisão seria nula por ausência de fundamentação.
No mérito, alega que a indenização fixada na sentença deveria ser calculada sobre o seu ganho líquido advindo da taxa de administração da obra.
Ainda, sustenta que seria necessária previa liquidação para apuração do valor devido e que, por tal razão, não teria escoado o prazo de pagamento e honorários advocatícios.

P
ois bem.

I –
DA PREVENÇÃO DE CÂMARA

Analisando os autos, verifico que o recorrido alegara a prevenção da c. Segunda Câmara Cível para processar o feito.

Entrementes, inobstante, vislumbrar que, inicialmente, de fato havia a necessidade de remessa dos autos para o referido órgão fracionário, neste momento não mais é possível o envio, na medida em que tal informação passara despercebida quando da análise da decisão inicial pelo eminente Des. Robson Albanez, o que acabara por prorrogar a competência para a análise da matéria, razão pela qual seria inócua neste momento a adoção da tese trazida em contrarrazões.

A jurisprudência desta Corte é indene de dúvidas quanto ao ponto, vejamos:

“
[...]
1) A Câmara ou Desembargador que conhecer de recurso, ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada para outro julgador, tornar-se-á prevento para o julgamento dos processos futuros nos mesmos autos ou em processos funcionalmente relacionados, ou seja, opera-se o fenômeno da prorrogação de competência.[...]
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200059382, Relator : PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/02/2021, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021)

Diante desses fundamentos, rejeito esta questão prefacial.

É como voto.

II -
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em seu recurso, o recorrente sustenta a ausência de fundamentação na decisão objurgada.

De plano, penso que tal fundamento não se sustenta, uma vez que o magistrado singular fora cristalino em afastar as teses da parte, expondo as razões de seu convencimento e resolvendo a questão em sua inteireza, embora tenha sido em sentido contrário ao esperado por ela.

A explanação realizada pelo magistrado singular abordou todos os pontos necessários ao deslinde da questão.

A propósito, colaciono a jurisprudência sobre o tema:

“
[...]1
A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja anulação da decisão.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 021180048494, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

“
[...]1. É pacífica a jurisprudência no sentido de que eventual fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de motivação apta a ocasionar a nulidade do pronunciamento judicial. Precedentes.[...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035190229266, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Diante dessas razões, tenho por bem rejeitar a preliminar em comento.

É como voto.

II
I
– DO MÉRITO

Como já dito, n
o mérito, alega
o recorrente
que a indenização fixada na sentença deveria ser calculada sobre o seu ganho líquido advindo da taxa de administração da obra
e não da forma escolhida pelo agravado.

Ainda, sustenta que seria necessária previa liquidação para apuração do valor devido e que, por tal razão, não teria escoado o prazo de pagamento
voluntário
e
também de
honorários advocatícios.

E
m síntese, o que se discute na hipótese é
o pedido de
compensação
feito pelo agravado, onde alega que a empresa agravante teria alterado de forma unilateral o projeto de construção que havia sido com ele estabelecido, trazendo apenas para si vantagens que não existiam quando da formalização da avença.

No caso, ocorrera
a
permuta de terreno para construção de um edifício onde restou estabelecido o número de unidades residenciais a serem construídas
e permutadas
para cada uma das partes.

Todavia, após a celebração do contrato, a recorrente teria alterado o projeto, promovendo o aumento de duas unidades residenciais de cobertura, tornando-as “duplex”, sem promover a notificação da parte adversa sobre a alteração da proposta.

Em sede de sentença, ficou estabelecido que a modificação do contrato colocou em desvantagem o autor/agravado, razão pela qual fora determinado que ele deveria receber o valor proporcional ao ganho do réu com a ampliação das unidades residenciais.

Na apelação cível
interposta pela Chamon Empreendimentos
,
restou estabelecido que a vantagem obtida com a alteração do projeto seria de 33% (trinta e três por cento), consoante disposto no laudo pericial. Já no apelo do autor, ficou registrado que a base de cálculo da indenização, que corresponderia ao acréscimo da metragem das unidades residenciais de cobertura, seria de 297,48m2 (duzentos e noventa e sete vírgula quarenta e oito metros quadrados).

A
viados os recursos extraordinários, não se obtivera êxito na admissão, vindo o decisum a transitar em julgado.

Feita esta explanação, passo a manifestar meu entendimento, o que faço, adianto, no sentido de negar provimento ao recurso.

E assim digo, porque por uma simples leitura dos autos é possível perceber que o objetivo da recorrente é o de rediscutir neste momento toda a sua tese jurídica levantada na fase de conhecimento, o que não pode ser admitido.

Ora, t
anto a sentença, como o acórdão de apelação foram indene de dúvidas acerca da condenação imposta,
apontando os critérios de cálculo a serem observados,
não havendo razão para qualquer discussão em fase liquidatória.

A tese recursal no sentido de fazer incidir o percentual de 33% sobre o valor líquido da taxa de administração da obra está alheia ao que fora decidido nos autos e apenas tem o condão de tumultuar o andamento do feito.

O comando judicial é cristalino no sentido de que tal percentual deverá ter como base de cálculo a diferença de metragem pelo acréscimo das unidades residenciais, qual seja
297,48m2 (duzentos e noventa e sete vírgula quarenta e oito metros quadrados.

O laudo pericial produzido nos autos, evento 1723343, não deixa margem de dúvida quanto ao valor do metro quadrado dos referidos bens, qual seja R$4.722,22m2 (quatro mil, setecentos e vinte e dois mil reais e vinte e dois centavos).

Assim, para que se obtenha o valor devido, basta promover os referidos cálculos, não existindo maiores dificuldades a serem dirimidas quanto ao ponto.

Noutra plana, penso que não há falar-se em utilização do índice CUB (Custo Unitário Básico de Construção) para a atualização da verba devida ao recorrido, máxime porque não se está discutindo neste momento qualquer inadequação relativa à aquisição de unidade residencial por terceiro, mas sim ao inadimplemento da parte em relação ao contrato de permuta, que foi firmado em momento anterior ao próprio início da obra, devendo, portanto, incidir a Taxa Selic conforme estabelecido em sentença
como o índice a ser observado, sendo tal entendimento mantido expressamente por esta Corte, não logrando êxito o recorrente em alterar tal conclusão na fase de conhecimento, tampouco na recursal, logo, não há motivos para modificação agora.

Sobre o tema é o julgado a seguir:

“
[...]Na impugnação ao
cumprimento
de
sentença
, é vedada a
alteração
do
índice
de
correção
monetária constante no título judicial sob pena de ofensa à coisa julgada. Jurisprudên
cia do STJ.
[...]
(Agravo de Instrumento, Nº 51202105320218217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 05-03-2022)

Logo, inviável a alteração da decisão também neste ponto.

IV – DISPOSITIVO

Diante de todo o arrazoado externado, entendo por bem
rejeitar as questões preliminares para conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se o decisum fustigado.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão inicial proferida nesta Corte, face ao julgamento meritório neste momento.

É como voto.

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS - RELATORA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005583-47.
8.08.0000

AGVTE
:
CHAMOUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA

AGVDO:
HELCIO REZENDE DIAS

JUIZ DE DIREITO:
DR.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR
A
:
DES
ª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVENÇÃO DE CÂMARA. INOBSERVÂNCIA QUE ATRAI A PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. CUB. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I –
A prolação de decisão sem a observância de prévia prevenção de outro Relator culmina na prorrogação da competência.

II –
Na esteira da jurisprudência pátria, ao proferir decisão o julgador precisa enfrentar os pontos necessários ao deslinde da questão, ainda que de forma concisa, não estando obrigado a rebater todos os argumentos vertidos pela parte.

III –
A conclusão extraída do acórdão transitado em julgado é cristalina no sentido de determinar a realização de cálculos a partir de parâmetros objetivos, prescindindo de liquidação.

IV –
Não sendo o caso de liquidação de sentença e sim de cumprimento, deve incidir o prazo para pagamento voluntário, assim como a respectiva multa e honorários advocatícios.

V –
Preliminares rejeitadas.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, afastar as preliminares para conhecer e julgar improvido o recurso, nos termos do voto da Relatora.